Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS NEVES DA ROSA - CPF: 015.474.791-24 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS NEVES DA ROSA - CPF: 015.474.791-24 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MARCUS VINICIUS NEVES DA ROSA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das faturas de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A concessionária sustenta a regularidade da medição e a inexistência de dano moral; o autor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica consistente em erro de identificação da unidade consumidora, apta a invalidar as faturas e justificar o corte do fornecimento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, exclusão ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não recai sobre defeito no medidor, mas sobre erro na identificação da unidade consumidora no poste, circunstância não enfrentada adequadamente pela concessionária.

4. Incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive a correta correspondência entre o medidor lido e a unidade consumidora faturada.

5. A perícia realizada junto ao IPEM/INMETRO atesta apenas a regularidade metrológica do equipamento, mas não comprova que o medidor aferido correspondia, nos meses impugnados, à unidade consumidora do autor.

6. A ausência de prova técnica conclusiva acerca da correta identificação do medidor, aliada à alteração na numeração do equipamento no poste e à elevação abrupta do consumo, evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência das faturas e o refaturamento pela média anterior.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por oito dias, decorrente de cobrança indevida, configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14, § 3o, e 22, parágrafo único, do CDC.

8. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9. A privação de energia elétrica em residência habitada por quatro pessoas, incluindo duas crianças em tenra idade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge concretamente a dignidade e o bem-estar do núcleo familiar.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da interrupção, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

11. As peculiaridades do caso concreto, especialmente a duração de oito dias sem fornecimento de energia e a presença de crianças pequenas, justificam a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação desprovido e Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve a correta identificação da unidade consumidora faturada, sob pena de reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
e dispensa prova do prejuízo concreto. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por interrupção indevida de serviço essencial deve considerar a duração da suspensão e as circunstâncias específicas do núcleo familiar atingido, admitindo majoração quando evidenciada violação relevante à dignidade dos consumidores.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, § 3o, e 22, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1015575-71.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Marcus Vinícius Neves da Rosa
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, determinou o refaturamento dos meses indicados, conforme a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à expedição das faturas e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
sustenta a regularidade do faturamento e inexistência de falha na medição.

Alega que o consumo impugnado foi apurado por leitura efetiva realizada
in loco
, sendo o medidor posteriormente retirado e submetido à perícia técnica junto ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo atestou sua regularidade em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico (Portaria 587/2012), inexistindo qualquer prova de vício no equipamento ou erro na coleta da leitura.

Defende que a mera variação de consumo em relação à média histórica não autoriza a revisão das faturas, pois oscilações podem decorrer de fatores alheios à concessionária, como mudanças climáticas, alteração de rotina ou aquisição de novos aparelhos, competindo ao autor o ônus de comprovar eventual irregularidade na medição, o que não ocorreu.

No tocante à condenação por danos morais, afirma que não foi demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o alegado abalo extrapatrimonial.

Argumenta que a cobrança de valores discutidos judicialmente constitui mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial, logo, não há falar indenização. Subsidiariamente, aponta a necessidade de redução do
quantum
, pois inobservado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, portanto, a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 341152360.

Em Apelo Adesivo, o Recorrente Marcus Vinícius Neves da Rosa se insurge quanto a verba indenizatória, ao argumento de que fixada em valor ínfimo.

Postula, assim, a reforma da sentença nesse capítulo a fim de majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id. 341152363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Marcus Vinícius Neves da Rosa
ajuizou Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

Na petição inicial, o Autor, titular da Unidade Consumidora n.o 6/2197129-6, situada em seu endereço residencial em Cuiabá/MT (Cond. Rio Jangada), narrou que sempre manteve padrão regular de consumo de energia elétrica, apresentando histórico compreendido entre janeiro/2023 e janeiro/2024, cuja média de consumo entre janeiro e agosto/2023 oscilou dentro de média de R$ 374,19 (trezentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos).

Especificamente, mencionou que as faturas indicam os seguintes valores:

janeiro/2023: R$ 254,33

julho/2023: R$ 234,27

fevereiro/2023: R$ 279,75

agosto/2023: R$ 306,12

março/2023: R$ 245,87

setembro/2023: R$ 597,76

abril/2023: R$ 297,19

outubro/2023: R$ 890,08

maio/2023: R$ 322,81

novembro/2023: R$ 2.181,30

junho/2023: R$ 313,77

dezembro/2023: R$ 4.743,62

Sustentou que, a partir da fatura com vencimento em novembro/2023, houve elevação abrupta e desproporcional do consumo registrado, a qual se repetiu, de forma ainda mais acentuada, na fatura de dezembro/2023, quantias manifestamente abusivas e incompatíveis com o histórico da unidade consumidora.

Alegou que tal majoração decorreu de erro na leitura (e não do medidor), consistente na coleta de dados de medidor diverso, situado acima do medidor correspondente à sua unidade, o que teria gerado faturamento indevido com base em consumo alheio.

Afirmou que, embora tenha comunicado o equívoco à concessionária, esta limitou-se a realizar testes no medidor, sem averiguar a correção da leitura quanto à identificação da unidade consumidora, mantendo, assim, as cobranças reputadas ilegais.

Relatou, ainda, que, diante da ausência de pagamento das faturas vencidas em novembro/2023 e dezembro/2023, justamente por considerá-las indevidas, a Requerida promoveu o corte do fornecimento de energia elétrica de sua residência, onde vivem quatro pessoas, inclusive duas crianças (8 anos e 1 ano), circunstância que teria agravado os prejuízos suportados.

Ressaltou a falha na prestação do serviço público essencial, consistente na leitura equivocada de medidor diverso, na consequente emissão de faturas com valores excessivos e na interrupção indevida do fornecimento de energia.

Com esses argumentos, postulou o reconhecimento da ilegalidade das leituras e das cobranças constantes das faturas dos meses de novembro/2023 (R$ 2.181,30) e dezembro/2023 (R$ 4.743,62), com a declaração de nulidade de tais faturas e sua adequação à média de consumo da unidade, considerada a leitura de agosto/2023, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, a fim de determinar a religação do fornecimento de energia elétrica na UC 6/2197129-6, no prazo de 24h, sob a pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Na contestação, a Requerida sustentou que o faturamento impugnado foi realizado com base em leitura real do medidor, refletindo exatamente a energia consumida na unidade, inexistindo qualquer erro na cobrança. Afirmou que o equipamento foi submetido à perícia técnica junto ao IPEM/INMETRO, que atestou sua plena regularidade e funcionamento adequado.

Defendeu que a variação de consumo está dentro da normalidade e pode ser atribuída a fatores internos do imóvel e às elevadas temperaturas do período, que naturalmente aumentam o uso de aparelhos elétricos, ressaltando que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega. Argumentou que eventual suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento, configurando exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal que justifique indenização por danos morais. Por fim, sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, afirmando que compete ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar, declarou a inexistência das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, determinou o refaturamento dos meses indicados, conforme a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à expedição das faturas e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustenta a regularidade do faturamento e inexistência de falha na medição.

Alega que o consumo impugnado foi apurado por leitura efetiva realizada
in loco
, sendo o medidor posteriormente retirado e submetido à perícia técnica junto ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo atestou sua regularidade em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico (Portaria 587/2012), inexistindo qualquer prova de vício no equipamento ou erro na coleta da leitura.

Defende que a mera variação de consumo em relação à média histórica não autoriza a revisão das faturas, pois oscilações podem decorrer de fatores alheios à concessionária, como mudanças climáticas, alteração de rotina ou aquisição de novos aparelhos, competindo ao autor o ônus de comprovar eventual irregularidade na medição, o que não ocorreu.

No tocante à condenação por danos morais, afirma que não foi demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o alegado abalo extrapatrimonial.

Argumenta que a cobrança de valores discutidos judicialmente constitui mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial, logo, não há falar em indenização. Subsidiariamente, aponta a necessidade de redução do
quantum
, pois inobservado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, portanto, a reforma da sentença.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a controvérsia trazida pelo Apelado na petição inicial não versa sobre eventual defeito no equipamento medidor, mas sim sobre erro na identificação da unidade consumidora no poste.

Nessa perspectiva, a discussão é diversa daquela enfrentada pela Apelante em suas razões recursais, circunstância que, por si só, já evidencia a insuficiência da defesa apresentada.

Consoante se extrai dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente das fotografias encartadas no Id. 341151866, o medidor correspondente à unidade consumidora (n. 6/2197129-6) do Apelado foi identificado, em primeiro momento, com o número 2 e, em outro momento, com o número 4. Vejamos:

O Apelado, por sua vez, afirmou que o relógio medidor identificado sob o número 4 sempre pertenceu a outro morador do condomínio, jamais à sua unidade, de modo que as leituras realizadas naquele equipamento teriam gerado faturamento indevido, com atribuição de consumo alheio à sua unidade consumidora.

Diante dessa arguição específica, incumbia à Apelante, na qualidade de fornecedora do serviço público essencial, demonstrar de forma inequívoca a correta identificação e correspondência entre o medidor e a unidade consumidora do Apelado ao longo do período impugnado.

No entanto, a Apelante limitou-se a sustentar a regularidade do equipamento medidor perante o IPEM/INMETRO e a atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo aumento de consumo, sem sequer enfrentar a questão central relativa à identificação do medidor no poste.

Sobre a questão debatida, é preciso rememorar que consoante dicção do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, tratando-se de relação de consumo com serviço público essencial, a concessionária deve demonstrar, com precisão técnica e documental, a regularidade não apenas do equipamento em si, mas também da correta identificação e leitura da unidade consumidora correspondente ao cliente.

Nessa conjuntura, em detida análise do acervo documental, observa-se que a Apelante não produziu qualquer prova capaz de afastar a arguição do Apelado quanto ao erro de identificação da unidade consumidora no poste, o que lhe gerou o faturamento de consumo inadequado, tampouco apresentou documentação técnica que demonstrasse, de forma conclusiva, que o medidor lido nos meses de novembro e dezembro/2023 correspondia efetivamente à unidade consumidora n.o 6/2197129-6.

A perícia realizada no equipamento, embora ateste a regularidade metrológica do medidor, em nada esclarece se aquele era, de fato, o medidor de identificação 2 ou 4 no poste.

Dessa forma, não sobressaem dúvidas quanto a falha na prestação do serviço da Apelante, a qual está consubstanciada na falta de diligência mínima quanto à correta identificação da unidade consumidora e na manutenção de cobranças manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo do Apelado, sem que a concessionária providenciasse investigação adequada acerca do apontamento específico realizado pelo consumidor.

Nessa linha de entendimento, a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida no que tange à declaração de inexistência das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2023 e ao refaturamento com base na média dos seis meses anteriores.

No que diz respeito aos danos morais, igualmente não assiste razão à Apelante.

Consoante relatado, em virtude do não pagamento das faturas impugnadas, a Apelante promoveu o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelado.

Aliás, conforme se extrai do relatório de Id. 341151897, fornecido pela própria Apelante, a interrupção do fornecimento ocorreu em 09/01/2024, tendo sido restabelecida somente em 17/01/2024, mediante o cumprimento da decisão liminar proferida nestes autos.

Nota-se, portanto, que a residência do Apelado ficou privada do serviço essencial de energia elétrica por oito dias, período no qual a unidade era habitada por quatro pessoas, incluindo duas crianças em tenra idade (8 anos e 1 ano).

Sobre a temática, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).
5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023) (sem destaque no original)

Nesse sentido, considerando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de cobrança indevida, fundada em erro de identificação da unidade consumidora imputável exclusivamente à Apelante, fica configurada a responsabilidade civil da concessionária pelo dano moral experimentado pelo Apelado.

É certo que a privação de energia elétrica por oito dias, em residência com crianças pequenas, não se enquadra na categoria de mero dissabor cotidiano, consoante pretende a Apelante, caracterizando, ao revés, violação concreta à dignidade e ao bem-estar dos moradores.

Sob esse enfoque, não há falar no afastamento da obrigação de indenizar, tampouco em redução do
quantum
fixado na sentença.

O recurso, portanto, comporta desprovimento.

- DO RECURSO ADESIVO DE MARCUS VINÍCIUS NEVES DA ROSA

O Recorrente alega que a verba indenizatória foi fixada em valor ínfimo. Postula, assim, a majoração.

Consoante dispõe o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilidade das Concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa e basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em outras palavras, no exame da responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, admitindo-se, é claro, que a Concessionária de serviço público comprove a culpa concorrente ou exclusiva do Consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do artigo 14, § 3oe 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles explica:

O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Por outro lado, o artigo 927, do Código Civil, impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo, sendo indispensável demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

No caso concreto, consoante já exposto quando da análise do Apelo da Energisa, é incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelante decorreu de falha exclusiva da concessionária, consistente no erro de identificação da unidade consumidora no poste, circunstância que gerou faturamento indevido e, subsequentemente, o corte do serviço essencial por oito dias (09/01 a 17/01/2024).

Diante disso, cumpre examinar se o
quantum
indenizatório fixado na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado à extensão dos danos experimentados pelo Apelante, ou se comporta majoração, consoante postulado no Recurso Adesivo.

Sobre a questão debatida, é preciso rememorar que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação, a fim de que a reparação cumpra sua dupla função: compensatória para a vítima e inibitória para o ofensor.

Na hipótese, convém destacar que o Apelante comprovou residir com sua esposa e dois filhos em tenra idade (8 anos e 1 ano), logo, a privação de energia elétrica por oito dias, em tal contexto, vai muito além de mero transtorno. Isso porque o fornecimento de energia elétrica é pressuposto indispensável para o atendimento das necessidades mais elementares da vida humana, em especial quando o núcleo familiar é integrado por crianças pequenas, cujas necessidades básicas dependem diretamente da disponibilidade de energia elétrica para, por exemplo, o funcionamento de equipamentos de refrigeração e iluminação do ambiente doméstico.

Nessa perspectiva, a interrupção de energia elétrica compromete, de forma direta e concreta, o acesso à água em condições adequadas de uso, elemento cuja indispensabilidade dispensa maiores digressões.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1 . A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura dano moral
in re ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida de energia elétrica deve considerar as circunstâncias do caso concreto, como a presença de crianças pequenas na residência e os transtornos causados à família." (...) (TJ-MT - Recurso Inominado: 10155757120258110002, Relator.: Hildebrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 15/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2025)

Nota-se, portanto, que as circunstâncias que permeiam o caso concreto evidenciam que os transtornos suportados pelo Apelante extrapolam o patamar ordinário de aborrecimento, revelando violação concreta à dignidade e ao bem-estar dos membros do núcleo familiar, com especial atenção à condição de vulnerabilidade das crianças que nele residem.

Dessa forma, em que pese o
quantum
fixado na sentença reflita a prudência do Juiz
a quo
, as particularidades do caso concreto, a duração da interrupção (8 dias) e a comprovada falha exclusiva da concessionária, recomendam a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso Adesivo de Marcus Vinícius Neves da Rosa,
reformo

em parte a sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nego provimento ao recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026